Tribunal: TJDFT
Processo: 0715981-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715981-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: DIRCEU VIEIRA NUNES D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se a ausência do documento referente ao Relatório de Situação Processual Executória do sentenciado, ora agravado, nos documentos acostados no ID 35437504. Assim, intime-se o agravante para trazer aos autos o referido relatório do agravado DIRCEU VIEIRA NUNES, não juntado ao Processo Judicial eletrônico em apreço. Cumpridas as determinações, retornem-se conclusos. BRASÍLIA, DF, 10 de setembro de 2022 Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator